Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-28.2025.8.11.0010
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001175-28.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRENTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO - CPF: 800.628.301-04 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ - CPF: 039.752.495-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001175-28.2025.8.11.0010.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: TOO SEGUROS.

Recorrida:
MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para declarar a nulidade da contratação de seguro prestamista, reconhecer a inexistência da obrigação, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da contratação do seguro prestamista autoriza a restituição em dobro dos valores descontados; (ii) estabelecer se o desconto indevido de valor ínfimo em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a regular contratação do seguro prestamista, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

4.

A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, diante da inexistência de demonstração de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

O desconto indevido no valor de R$ 3,00, isoladamente considerado, não evidencia lesão aos direitos da personalidade nem demonstra efetivo abalo emocional, revelando mero aborrecimento cotidiano.

6.

O dano moral não se presume em hipóteses de simples falha na prestação do serviço, exigindo comprovação concreta de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal.

7.

A inexistência de prova de desídia administrativa ou de circunstância excepcional afasta a configuração do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação de seguro prestamista caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2.

A restituição em dobro independe da demonstração de má-fé quando inexistente engano justificável do fornecedor.

3.

O desconto indevido de valor ínfimo, desacompanhado de prova de efetiva violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

4.

O mero descumprimento contratual ou a simples cobrança indevida não geram, por si sós, compensação por danos morais.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 14, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1029776-71.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2025; TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, N.U. 1042548-77.2024.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.05.2025; STJ, Tema 972, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: declarar

a nulidade no negócio e a inexistência da obrigação combatida nos autos; condenar a parte requerida a restituir, em dobro, o valor de
R$ 3.00 (três reais)
indevidamente descontados do benefício da autora, e aonda, condenou a requerida ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais),
a título de danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, visando à improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a
recorrida foi surpreendida com a informação que a parte recorrida havia realizado um seguro em seu nome, sem que tivesse contratado o aludido produto/serviço.

A juíza
a quo
entendeu ser indevida a cobrança do seguro prestamista, em razão da ausência de apresentação de contrato devidamente assinado.

O pedido recursal diz respeito à reforma integral da sentença.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar que realmente não houve a comprovação da contratação do seguro prestamista, ônus que cabia a recorrente, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, reconheço que houve falha na prestação do serviço e, por consequência, a condenação da recorrente em danos materiais (restituição do valor cobrado) deve ser mantida.

Todavia, entendo que tal falha não é apta a causar lesão aos direitos da personalidade e à honra da recorrida, pois, no presente caso, o valor cobrado foi de apenas R$ 3,00 (três reais), valor ínfimo e incapaz de gerar prejuízo financeiro. Assim, não restou
demonstrado o abalo íntimo sofrido pela parte.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL INOCORRENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se reconheceu a indevida realização de descontos na conta bancária do autor, com condenação à restituição em dobro do valor cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral passível de indenização decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do fornecedor pelo desconto indevido é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a legalidade da contratação que originou a cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

4. Diante da ausência de prova da contratação válida do serviço de seguro prestamista, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de demonstração de má-fé.

5. O desconto indevido, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de repercussão nos atributos da personalidade da consumidora ou de falha grave na tentativa de solução administrativa, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em conta corrente do consumidor, salvo prova da regularidade da contratação.

2. É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando ausente comprovação de engano justificável.

3. O desconto indevido, isoladamente, não configura dano moral indenizável, salvo demonstração de desídia na solução administrativa ou abalo a direito da personalidade
. [...] (N.U 1029776-71.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025).

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

INDENIZÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na cobrança de seguro prestamista não autorizado, vinculado a contratos de empréstimo consignado firmados com instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve prática de venda casada pela imposição do seguro como condição para concessão do crédito; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro ou apenas de forma simples; (iii) saber se a cobrança indevida configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

Restou demonstrado que os contratos de empréstimo consignado foram celebrados sem a devida opção do consumidor quanto à contratação do seguro prestamista, o que caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ.

A mera cobrança indevida, sem demonstração de lesão a direito da personalidade, não enseja indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Configura venda casada a inclusão compulsória de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem oferecimento de escolha ao consumidor. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ocorrer na forma simples. A cobrança indevida de valores, por si só, não configura dano moral indenizável.” [...] (N.U 1042548-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

Os danos morais decorrentes de simples falha na prestação do serviço, desacompanhada de circunstância excepcional, não são presumidos, devendo ser devidamente comprovados. No caso, a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de efetivo abalo moral, razão pela qual deve ser afastada a pretensão indenizatória, por se tratar de mero inadimplemento contratual.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026